Tribunal: TJMT
Processo: 1004174-20.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004174-20.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VALDEILSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 689.156.751-34 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

STADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1004174-20.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

4o Juizado Especial Cível de Cuiabá /MT

Recorrente(s):

Valdeilson Pereira da Silva

Recorrido(s):

Claro S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 de julho de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA COBRANÇA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS EM FATURAS. ALEGAÇAO DE COBRANÇA ACIMA DO PLANO CONTRATADO. VALORES ESTORNADOS PELA EMPRESA DE TELEFONIA. CORREÇÃO DOS VALORES NAS FATURAS POSTERIORES. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.

1. O recebimento de cobranças consideradas indevidas, por estar acima da média, do valor do plano contratado, mas que a empresa solucionou o problema reconhecendo a falha nas cobranças e gerando descontos nas faturas posteriores e fato que caracteriza mero aborrecimento, comum nas relações negociais, que por si só não dá ensejo à reparação por dano moral.

2. "só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo"
(Cavalieri Filho, Sérgio; Programa de Responsabilidade Civil, in Gonçalves, Carlos Roberto; Responsabilidade Civil, 11a ed., São Paulo: Saraiva, 2009, p. 617).

3. Consta na fundamentação da sentença recorrida que:
“Com efeito, constata-se que razão assiste à parte Reclamada. Verifica-se que, embora tenha ocorrido um erro no lançamento da fatura da parte Autora, assim que houve a reclamação (dia 21/01/2021), a Reclamada promoveu a correção na fatura posterior, gerando um crédito na fatura de fevereiro/2021, que zerou a fatura (ID. 52622187), restando crédito para a fatura de março/2021 no importe de R$ 37,99. Assim, mesmo que existiu o erro, a Reclamada não se manteve inerte e solucionou o problema logo quando reportado pelo consumidor gerando desconto nas faturas posteriores. Assim, não há que se falar em dano material, haja vista que os valores cobrados na fatura do Autor foram estornados na fatura do mês de fevereiro/2021. Importante consignar que a fatura de fevereiro/2021 fechou em 06/02/2021, ou seja, o crédito foi concedido pela Reclamada antes mesmo de sua citação no presente processo. No que tange o pedido de indenização por danos morais, tenho que no presente caso, a parte Reclamante não demonstrou ter sofrido abalo moral pelos fatos narrados na inicial.”

4. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
IMPROCEDÊNCIA
dos formulados por
VALDEILSON PEREIRA DA SILVA
em desfavor de
CLARO S.A.
Torno definitiva a liminar deferida nos autos, sem imposição de multa. Sem custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal no 9.099/95). Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se.
Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito do 4o Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei no 9.099/95.”
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

5. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2021